Tribunal: TJES
Processo: 5000410-72.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000410-72.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCOS AURELIO DA ROCHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE –
AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE IDENTIFICADA NO
TOI –
SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE APROVOU O ENSAIO DE EXATIDÃO – DEGRAU DE CONSUMO N
ÃO IDENTIFICADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO D
E
IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas, contudo, no caso concreto, o TOI não revela nenhuma suspeita de irregularidade do medidor.

2.
Diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência do consumidor para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o julgador de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir, porém, a concessionária se limitou a dizer que não possui interesse na produção da prova, e que “trouxe aos autos farto arcabouço probatório, agasalhando todos os argumentos que lançou mão em sua defesa”.

3.
Ocorre que, além do TOI não ter mencionado nenhuma irregularidade que justificasse a substituição, a avaliação técnica aprovou o medidor no ensaio de exatidão, e, ainda, não restou demonstrado que houve degrau de consumo.

4.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença, do evento 5971709, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação ordinária movida por

MARCOS AURÉLIO DA ROCHA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para: a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 25486283); b) desconstituir a cobrança de todos os valores a que se refere o TOI nº. 3438460; c) determinar que a fatura de ID 25480053, no valor de R$1.854,14, seja emitida sem incidência da atualização monetária e dos juros de mora decorrentes do TOI nº 3438460; e d) condenar a EDP a ressarcir ao autor o valor de R$1.372,48 (um mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária, a partir do desembolso, segundo índices da Corregedoria Geral da Justiça, até a citação e, a partir de então, acrescidos exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
”.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5971712, a apelante alega, em síntese, que: I) “
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
” (fl. 04); II) “
em momento algum a EDP imputou ao Apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
” (fl. 05); III) “
Nesse sentido, verifica-se, dentro do conjunto probatório ora anexado, que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
” (fl. 10); IV) “
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade. Há a todo tempo o contraditório e ampla defesa expressamente garantidos
” (fl. 10); V) “
o Poder Concedente, através da ANEEL (no cumprimento de sua função técnico-discricionária), e após diversos estudos e análises técnicas, definiu as regras que deveriam ser aplicadas para recuperação de consumo em casos de irregularidades constatadas, na forma do já transcrito art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Veja Exa, que as regras emanam do Poder Concedente, cabendo à concessionária apenas cumpri-las, sob pena de sofrer severas sanções
” (fls. 11/12); VI) “
os dispositivos acima transcritos são extremamente claros ao atribuir aos destinatários do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo, pois, lícito ao usuário pretender eximir-se desse encargo que, por determinação legal, é unicamente seu
” (fl. 13); VII) “
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado
” (fl. 13); VIII) “
Não há dúvidas, portanto, de que a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autoral
” (fl. 13); IX) “
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010
” (fl. 14).

Registro, de início, que o entendimento deste julgador é no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

Contudo, no caso concreto, apesar de a concessionária ter enviado ao consumidor demonstrativo de cálculo de consumo irregular, por suposta irregularidade descrita no TOI, constata-se que, em verdade, os técnicos da apelante não apuraram a irregularidade no equipamento de medição, o que discrepa de outros casos envolvendo inspeção de irregularidade.

Consta do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3438460, acostado no evento 5971691, lavrado por dois técnicos da apelante, em 12.04.2019, apenas que: “
O m
edidor marca
Faé, número N04987.6, série 6939594, leitura 05434, foi retirado
des
t
a unidade consumidora
nesta data 12-04-2019; medidor foi

embalado
e
enviado
para
análise n
o laboratório da EDP
”.

O Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3438460 não revela, portanto, nenhuma suspeita de irregularidade do medidor, e foi lavrado na presença da usuária encontrada no imóvel, que foi cientificada da substituição do medidor para análise em laboratório, com indicação da data, local e horário para sua realização e expressa comunicação possibilitando o comparecimento do cliente titular ou de seu procurador, oportunidade em que também foi feito o levantamento da carga instalada.

Realizada a avaliação técnica (evento 5971692), o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão da violação do lacre do aferidor, do disco arranhado por intervenção de terceiros e da tampa do aferidor ofuscada,
contudo, foi
aprovado no ensaio
de exatidão
.

Observe-se que não restou provado nos autos que o consumo de energia da unidade em questão, após a instalação do novo equipamento, foi aumentado substancialmente, o que corrobora que, apesar do medidor ter sido reprovado na inspeção geral, não houve irregularidade no registro da energia (tanto que o medidor foi aprovado no ensaio de exatidão).

Anote-se que, diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência do consumidor para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o julgador de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir (evento 5971704).

Porém, a concessionária ora apelante se limitou a dizer que não possui interesse na produção da prova, e que “
trouxe aos autos farto arcabouço probatório, agasalhando todos os argumentos que lançou mão em sua defesa
” (evento 5971708).

Ocorre que, além do TOI não ter mencionado nenhuma irregularidade que justificasse a substituição, a avaliação técnica aprovou o medidor no ensaio de exatidão, e, ainda, não restou demonstrado que houve degrau de consumo.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção técnica, este egrégio Colegiado já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE DO MEDIDOR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA APROVAÇÃO DO MEDIDOR NO ENSAIO DE EXATIDÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A fraude apontada pela distribuidora é afastado no caso em que o consumidor não tenha sido devidamente cientificado acerca da avaliação técnica de seu medidor de consumo e quando o relatório de avaliação conclua por sua aprovação no ensaio de exatidão. 2. Não comprovada a fraude, deve ser declarado inexistente o débito correspondente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190075793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator